Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710877-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO LOPES COLARES em face ato administrativo praticado pelo Sr. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL que não conheceu de Revisão Administrativa de decisão que ocasionou na sua demissão do serviço público. Em sua petição inicial (ID. 57076448, p. 01-125), o impetrante alega, em síntese, que: a) era servidor do TC/DF e foi ilegalmente demitido após um PAD eivado de varias nulidades; b) apresentou pedido administrativo de revisão do julgamento, o qual não foi conhecido pela autoridade coatora em 30/01/2024 deste ano, somente tomando conhecimento dos fatos em 07/03/2024, por e-mail (p. 04); c) houve o prévio ajuizamento do MS 0740971-14.2023.8.07.0000 no qual impugna o reconhecimento da ilegalidade de variados atos da administração, já que a alegação de desídia foi tratada em outro processo administrativo e foi rejeitada (p. 08); d) o julgamento é contrario as provas dos autos, pois a própria chefia da DISAUDE/TCDF reconheceu que ele não possuía capacidade laboral por ser portador de enfermidade crônica e esforçava-se em retornar ao trabalho em várias ocasiões, o que tornam justificadas as faltas lançadas, mesmo porque são os mesmos CIDs lançados (p. 09, 23-24 e 33-34); e) houve indevida inversão do ônus da prova, pois além de não ter sido determinada perícia, imputou-se ao servidor o ônus de provar que não tinha condições de saúde (p. 09-10); f) houve dupla punição pelo mesmo fato, já que duas infrações administrativas não coexistem simultaneamente (p. 11 e 25-29); g) a administração não provou o animus abandonandi do servidor, requisito indispensável para as tipificações inquinadas a ele, sendo demonstrado que esteve por 63 vezes em atendimento no DISAUDE/TCDF (p. 11); h) houve “violação aos Princípios da Individualização da Pena e da Dosimetria/Proporcionalidade/ Razoabilidade, de sorte que até hoje o servidor desconhece a pena que lhe foi imposta para cada uma das supostas infrações, bem assim os parâmetros de fixação (agravantes e/ou atenuantes), o que afronta a Ampla Defesa e Contraditório” (p. 11); i) “já no MS 0746649-10.2023.8.07.0000 suplicou-se ao Poder Judiciário que, consoante a normatização aplicável, seja a autoridade coatora instada a agir dentro de prazo compatível com a duração razoável do processo administrativo para: i) fornecimento de informações e certidões requeridas pelo impetrante; ii) julgamento administrativo de requerimento de nulidades contidas no ato administrativo ilegal objeto do MS 0740971-14.2023.8.07.0000; iii) julgamento de recurso administrativo no prazo de que trata o art. 173 da LC no 840/11” (p. 12); j) foram apresentados fatos novos perante a administração para justificar a revisão administrativa, mas eles foram ignorados pela autoridade coatora (p. 19); k) solicitou audiência com a Consultoria Jurídica do TCDF para, junto com sua defesa técnica, tomar o depoimento do medico Dr. Frederico Rosário Fusco Pessoa de Oliveira, o qual conhecia o seu quadro de saúde a época dos fatos, mas o pedido sequer foi respondido (p. 19-20, 30 e 35); m) é falacioso o entendimento exarado na decisão proferida na revisão administrativa relacionada ao INSS, pois o INSS reconheceu o beneficio do auxilio por incapacidade temporária – o que corrobora suas alegações –, mas negou o benefício por se tratar de egresso de outro regime previdenciário (p. 31). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça, bem como da prioridade na tramitação por ser genitor de filhos autistas. Ainda, de plano, roga pelo deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do ato impugnado e impor a instauração imediata do processo de revisão de julgamento nos termos requeridos (p. 36-41). Pede que, caso não entenda cabível a antecipação de tutela, que seja imposta uma obrigação negativa a autoridade coatora para impedi-la de prover o cargo deixado pelo então servidor, tornando-o disponível até a conclusão desses autos (p. 125). Quanto ao mérito, requer a concessão da ordem para confirmar (ou deferir) as medidas pleiteadas antecipadamente, reconhecendo-se e decretando a nulidade do ato administrativo noticiado no Ofício no 095/2024-P/CJP, de 07.03.24 (p. 43-47). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Em observância ao quanto decidido nos autos dos MS 0740971-14.2023.8.07.0000, 0746649-10.2023.8.07.0000 e 0748410-76.2023.8.07.0000, observando-se que não há elementos que evidenciem a modificação da situação financeira do impetrante, defiro a gratuidade da justiça almejada. Anote-se. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, verifico dos sistemas deste Tribunal que este é o quarto Mandado de Segurança apresentado pelo impetrante questionando aspectos do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou nas edições da Decisão Administrativa no. 01/2023 e da Portaria TCDF 273/2023, as quais reconheceram a prática de atos contrários ao interesse público e ensejaram na sua demissão. Nesta nova demanda, o impetrante CLAUDIO traz novamente longo arrazoado reiterando, em sua essência, todos os eventos que já foram abordados ao longo dos Mandados de Segurança no. 0740971-14.2023.8.07.0000 e 0746649-10.2023.8.07.0000, os quais encontram-se conclusos no gabinete desta Relatora para a devida apreciação. Neste sentido, as questões a serem analisadas neste novo writ limitar-se-ão exclusivamente àquelas relacionadas aos atos administrativos decorrentes do pedido de Revisão Administrativa, lastreado no art. 259 da Lei Complementar Distrital (LCD) 840/2011, já que os demais argumentos relacionados a penalidade administrativa e a sua patologia serão oportunamente enfrentados durante o julgamento daqueles pretéritos Mandados de Segurança. Quanto ao art. 259 da LCD 840/2011, este dispõe que, para fins de revisão de processo disciplinar, é necessária a ocorrência de “fatos novos ou circunstâncias não apreciadas no processo originário, suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada”, destacando a mencionada disposição legal que “a simples alegação de injustiça da sanção disciplinar aplicada não constitui fundamento para a revisão” (art. 259, §3o). O ônus de provar os fatos novos ou a presença de circunstâncias não apreciadas anteriormente é do requerente, conforme regra do art. 260 da LCD 811/2011 (“no processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente”). Em relação aos supostos fatos novos, não verifico verossimilhança em suas alegações que justifiquem a imediata intervenção deste órgão julgador, pois, da narrativa exposta na peça inicial, fica claro que o impetrante busca reabrir a fase instrutória para inquirir outras testemunhas para comprovar as suas alegações de problemas de saúde a época das faltas injustificadas que embasaram a penalidade de demissão, sendo que essa oportunidade já lhe foi concedida durante o procedimento administrativo disciplinar pela então Presidente da Comissão do PAD, não tendo o impetrante CLAUDIO manifestado interesse em ouvir outros médicos que, em princípio, acompanharam o seu caso, como no caso dos Doutores André Francisco e Frederico (ID. 53285191, p. 15-39 do MS 0740971-14.2023.8.07.0000). Portanto, esta questão encontra-se , em um juízo de cognição sumária, acobertada pela preclusão consumativa administrativa. Quanto ao pedido de imposição de tutela inibitória (obrigação de não fazer) a autoridade impetrada para não prover o cargo deixado pelo impetrante, igualmente não estão presentes a verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, já que deve prevalecer, neste momento, a presunção de legalidade do ato administrativo que ensejou a sua demissão, o que poderá ser desconstituído, caso se verifiquem a presença de ilegalidades nos autos dos Mandados de Segurança no. 0740971-14.2023.8.07.0000 e 0746649-10.2023.8.07.0000. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações que entender relevantes. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL dos termos desta ação. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora